Tribunal: STF
Processo: AI 805666
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.